Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
3. No caso, a autora busca, de forma flagrante, invadir os critérios adotados pela banca avaliadora, revisar os parâmetros de correção e rediscutir o entendimento da banca sobre o tema, incorrendo em substituição da parte ré pelo julgador. Da leitura das questões elencadas, não se constata a existência de erro grosseiro. Como demonstrado, a análise da correção do gabarito implicaria adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora, e, por conseguinte, violando a separação de poderes.
4. Cabe ao candidato buscar estudar e conhecer de forma global e contextualizada todo o conteúdo exigido no edital e não à banca examinadora a obrigação de inserir no edital, de forma detalhada e exaustiva, cada aspecto relacionado aos temas passíveis de cobrança na prova.
5. Negou-se provimento ao apelo.